Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ACESSO AO APARELHO CELULAR AUTORIZADA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do CP, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 510 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade no acesso ao aparelho celular do réu, além de violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação. Pede, ainda, que se reconheça o tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a busca domiciliar e o acesso ao aparelho celular do réu observaram todos os ditames legais; (ii) se há provas suficientes para embasar as condenações; (iii) examinar a possibilidade de se reconhecer o tráfico privilegiado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas. Ademais, restando comprovada a anuência do réu para o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular, não se configura violação ao sigilo de dados, nem se reconhece ilicitude na prova obtida a partir do primeiro acesso ao dispositivo, anterior à autorização judicial.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais, laudos periciais e confissão espontânea do réu, sendo impossível a absolvição.
6. Na receptação, não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o aparelho celular por ele adquirido era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
7. No caso dos autos, embora o réu seja tecnicamente primário e sem antecedentes, restou comprovado seu envolvimento habitual com atividades criminosas, não preenchendo, portanto, todos os requisitos para a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2080946, 0727866-93.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 02/02/2026.
Acórdão 2078846, 0712548-70.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 06/01/2026.)
Acórdão 1971614, 0701869-45.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.
Acórdão 2078779, 0718433-70.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2077165, 0702289-59.2025.8.07.0019, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 08/01/2026.